Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. NÃO VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da pandemia causada pelo novo coronavírus, objetivando dar maior celeridade às medidas extraordinárias, no intuito de combatê-la, conforme Recomendação de n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Juízo das Execuções Penais, nos moldes do Pedido de Providências de n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, deferiu prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico a diversos reeducandos do regime semiaberto.
2. Não se fala em nulidade se o Ministério Público foi regularmente intimado no que concerne às medidas extraordinárias e não recorreu, como é o caso da saída antecipada, justamente pelo caráter excepcional.
3. In casu, mesmo que não se tenha ouvido previamente o órgão de acusação e a defesa técnica quando do deferimento do benefício individual ao agravado, não é hipótese de ocorrência de nulidade a ser reconhecida. Isso porque, as partes foram regularmente intimadas da decisão combatida, restando garantido o contraditório.
4. Apesar da imprescindibilidade da prévia oitiva da acusação e da defesa nos moldes do processo penal, que também é norma cogente e vigente em todo o sistema, nos contornos do caso concreto, não existe óbice à manifestação posterior das partes, inclusive do Ministério Público, sem significar, ainda, a retirada de suas prerrogativas fiscalizatórias.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.